Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-61.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-61.2022.8.07.0002 RECORRENTE: WASHINGTON MARTINS LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33 do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, ao argumento de que o regime semiaberto não se mostraria proporcional, porquanto lastreado exclusivamente na reincidência e sem observar as peculiaridades do caso, como as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena privativa de liberdade ter sido fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Houve menção no acórdão atacado ao número do processo e a juntada da certidão de seu trânsito em julgado, apto a justificar a caracterização da reincidência e modificar a conclusão de que o paciente é reincidente depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. 2. A reincidência, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto. 3. A reincidência por crime grave, como no caso em que o paciente foi condenado anteriormente por roubo, também, impede a substituição da pena por medida restritiva de direitos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 851.590/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/12/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSIBILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E POR NÃO SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL A MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O regime semiaberto é o mais adequado para o caso em análise, nos termos do Enunciado da Súmula n. 269 desta Corte Superior que estabelece: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (e-STJ fl. 64). III - É inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da reincidência ostentada e por não se mostrar socialmente recomendável a medida, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. IV - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 832.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp n. 2.091.096/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15/12/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024